Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734569-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. Y. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: F. D. C. S. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. Y. S. L. contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, na ação de conhecimento n. 0707884-81.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré a autorização e o custeio do insumo/equipamento denominado BPAP (compatível com uso infantil) – ID 106582147, origem. Nas razões recursais (ID30248929), narra tratar-se de menor impúbere (5 anos), diagnosticada com Síndrome de Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) grave. Conforme relatório médico apresentado, relata a necessidade do material denominado BPAP (compatível com uso infantil), modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna, ou nobreak, sob uso de máscara nasal infantil. Acrescenta estar o tratamento previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é ofertado pelas unidades do SUS. Embora requisitado o tratamento na via administrativa, perante a gerência de serviços de saúde, a resposta não foi satisfatória. Ressalta o risco de agravamento do quadro clínico, decorrente da demora no atendimento, havendo risco de dano irreparável. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao ente distrital o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente. No mérito, busca a confirmação da medida. Sem preparo, antes a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente a urgência do pleito. Compulsando os autos originários, verifica-se haver sido a agravante diagnosticada com distrofia muscular congênita de Ullrich, com apneia obstrutiva do sono e hipoventilação alveolar e indicação de uso de BPAP (compatível com uso infantil), modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna, ou nobreak, sob uso de máscara nasal infantil (ID 106032373, origem). A agravante narra ter solicitado o equipamento na via administrativa, sem sucesso, o que resta demonstrado no ID 106032374 da origem. Não obstante demonstrada a plausibilidade do pedido, não se observa o perigo de dano irreparável, pois o tratamento foi recomendado diante da possibilidade de “melhorar o prognóstico cardiometabólico da paciente”, não havendo perigo de dano em se aguardar o julgamento do mérito. Acrescenta-se que o Ministério Público, instado a se manifestar sobre a tutela provisória pleiteada, manifestou-se de forma desfavorável à concessão da medida (ID 106410963, origem). Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos trazidos no agravo, a análise da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator